Tribunal: TJDFT
Processo: 0788648-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE JAZIGO. VALIDADE. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS DIREITOS (SERVIÇOS). CONSEQUENTE SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a rescisão do contrato já realizada em 10/07/2024 e julgar procedente o pedido contraposto para condená-lo ao pagamento de R$3.393,00 (três mil trezentos e noventa e três reais). O juízo de origem concluiu que a contratação do serviço de manutenção do jazigo ocorreu de forma regular, uma vez que foi celebrado contrato específico contendo cláusulas detalhadas acerca da prestação do referido serviço. Dessa forma, não prospera a alegação do recorrente de desconhecimento quanto à contratação, diante da existência de vínculo contratual devidamente formalizado.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, que, no momento da formalização do contrato particular de cessão de uso de jazigo, assinou diversos documentos, motivo pelo qual não teria percebido a existência de um contrato específico relativo à manutenção do jazigo, cuja diagramação seria semelhante à do primeiro. Alega que, por desconhecer a contratação desse serviço de manutenção, contratou, em março de 2020, prestador autônomo para realizar os cuidados no túmulo de sua filha. Todavia, em 10 de julho de 2024, foi surpreendido com notificação acerca de um débito acumulado junto ao cemitério (réu/recorrido) desde o ano de 2020, sem que houvesse qualquer cobrança ou comunicação anterior. Defende que, nos termos contratuais, os serviços de manutenção deveriam ter sido suspensos após o quinto dia de inadimplência, e sustenta, ainda, que o recorrido não comprovou a efetiva continuidade da prestação dos serviços ao longo do período.
4. Requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que a condenação seja delimitada nos termos da cláusula quinta do contrato de manutenção (MAN 035165), reconhecendo-se como devido apenas o valor correspondente ao período de 10/06/2020 a 15/06/2020. Alternativamente, roga pelo reconhecimento da ilegalidade do referido contrato, com a declaração de sua nulidade e o consequente reconhecimento da irregularidade da cobrança realizada.
5. As contrarrazões foram devidamente apresentadas (ID. 71860762), nas quais o recorrido impugna integralmente as razões recursais, ao final pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Conforme a inteligência do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”
8. Ao examinar detidamente os autos, constata-se que o recorrente celebrou com o recorrido contrato autônomo de manutenção de jazigo (MAN – 035165), regularmente identificado, com previsão de cobrança da taxa de manutenção anual no valor de R$ 580,84 (quinhentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos), conforme documento de ID 71860714 – Pág. 3 (art. 6o, inc. III, do CDC). Entretanto, conforme informado pelo próprio recorrido, o recorrente efetuou os pagamentos apenas no período compreendido entre maio de 2019 e maio de 2020, tendo suspendido o adimplemento das mensalidades a partir de então.
9. Nos termos do que dispõe a Cláusula Quinta do contrato em análise: “O atraso no pagamento de manutenção retro mencionada, por prazo superior a 05 (cinco) dias, implicará na suspensão dos direitos assegurados na cláusula primeira deste contrato, facultando-se à CONTRATADA incluir o nome do CONTRATANTE (ou sucessores), no Cadastro do SERASA e promover ação executiva para cobrança do débito. (...) §2o – Efetuado o pagamento após o atraso superior a cinco dias, os direitos previstos ao contratante voltarão a vigorar somente após cinco dias do adimplemento.”.
10. Dessa forma, verifica-se que, após o quinto dia de inadimplemento, os direitos do contratante foram suspensos, nos termos contratuais, razão pela qual também devem ser suspensos os pagamentos correspondentes ao usufruto desses direitos (art. 47 do CDC). Precedente desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1965259, 0713741-33.2024.8.07.0009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.
11. Outrossim, não passa despercebido por esta Relatoria que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de comprovar a efetiva continuidade da prestação dos serviços de manutenção do jazigo, elemento essencial à exigibilidade da cobrança. De outro lado, o recorrente comprovou a contratação de serviço particular autônomo para a referida manutenção, ID. 71860716/71860717.
12. Dessa forma, a cobrança deverá se limitar ao valor proporcional correspondente aos cinco dias de inadimplência, calculado com base na anuidade contratada de R$ 580,84 (quinhentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos), o que resulta no valor diário de R$ 1,59 (um real e cinquenta e nove centavos), totalizando R$ 7,95 (sete reais e noventa e cinco centavos).
V – DISPOSITIVO.
13. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido contraposto, a fim de declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes a partir do quinto dia de inadimplemento do recorrente, condenando-o ao pagamento do valor proporcional de R$ 7,95 (sete reais e noventa e cinco centavos), correspondente ao período efetivamente devido, mantidos os demais termos da decisão.
14. Sem condenação ao pagamento das custas processuais ou dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 6o, inc. III e Art. 47, do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1965259, 0713741-33.2024.8.07.0009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.